Tribunal: TCU
Processo: 003.337/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 375/2021-TCU-Plenário VISTOS estes embargos de declaração interpostos por Instituto Caminho das Artes e por Isaias Alves Alexandre contra o Acórdão 77/2020-TCU-Plenário , que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes e por outros responsáveis contra o Acórdão 10676/2019-TCU-Plenário (Relator o Ministro Augusto Nardes). Considerando que o prazo para interposição de embargos de declaração é de 10 (dez dias), nos termos do art. 34, §1o, da Lei 8.443/1992; considerando que os embargantes foram notificados da decisão criticada em 08/02/2021, conforme Aviso de Recebimento à peça 173 dos autos e consoante admitem eles próprios nos embargos (peça 178, página 2, item 1); considerando, assim, que o prazo para interposição de embargos de declaração esgotou-se em 18/02/2021; considerando, entretanto, que os embargos em foco teriam sido interpostos apenas em 22/02/2021, como afirmam os embargantes (peça 178, página 2, item 1), e somente foram juntados aos autos em 24/02/2021, o que caracteriza sua intempestividade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, de acordo com o Relator e com fundamento no art. 34, c/c o art. 30, da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração e em dar ciência desta decisão aos embargantes. 1. Processo TC- Processo 003.337/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudia Gomes de Melo (XXX.061.091-XX); Instituto Caminho das Artes - ICA (03.572.065/0001-08); Isaias Alves Alexandre (XXX.260.201-XX); Premium Avança Brasil (07.435.422/0001-39). 1.2. Recorrentes: Instituto Caminho das Artes - Ica (03.572.065/0001-08) e Isaias Alves Alexandre (XXX.260.201-XX). 1.3. Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Renato Manuel Duarte Costa (OAB/DF 5060) e Daniele Luísa Almeida Tavares (OAB/DF 21.734), representando Instituto Caminho das Artes - Ica e Isaias Alves Alexandre. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.